Tribunal: TJDFT
Processo: 0733375-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR FORMULADO NO BOJO DA AÇÃO PRINCIPAL. DECISÃO QUE FACULTA A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO EM AUTOS APARTADOS. TUMULTO PROCESSUAL. PLURALIDADE DE RÉUS E DEFENSORES. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PREJUÍZO AO RÉU NÃO VERIFICADO.
1. Considerando a aparente complexidade da ação, em razão da pluralidade de réus e defensores, a determinação judicial para que os pedidos de revogação da prisão preventiva sejam formulados em autos próprios somente pode conduzir à conclusão de que o juiz dirige o feito principal com diligência, evitando trâmites desnecessários da ação penal, ainda em fase embrionária, atento, inclusive, ao princípio da razoável duração do processo.
2. Quando se trata de nulidades, prevalece o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio pas de nullite sans grief, segundo o qual não se declara nulidade se não caracterizado prejuízo para a Acusação ou para a Defesa.
3. Reclamação julgada improcedente.